Tribunal: TJSP
Processo: 1041435-33.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Contrato de prestação de serviço. Ação destinada a obrigar a ré a exibir documentos e a indenizar danos materiais e morais. Pleito da autora fundado na alegação de que a demandada deu causa à ruína da empresa ao realizar estornos de remuneração sem explicação. Anulação da sentença para renovação da perícia que não se justifica. Sentença de improcedência preservada pelos motivos indicados no

Ementa:
Contrato de prestação de serviço. Ação destinada a obrigar a ré a exibir documentos e a indenizar danos materiais e morais. Pleito da autora fundado na alegação de que a demandada deu causa à ruína da empresa ao realizar estornos de remuneração sem explicação. Anulação da sentença para renovação da perícia que não se justifica. Sentença de improcedência preservada pelos motivos indicados no acórdão. Apelação não provida.